Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707711-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDOS: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA., DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO REVOCATÓRIO E ANULATÓRIO. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DOAÇÃO REALIZADA NA DÉCADA DE 1.960. APURAÇÃO PELO VALOR DO IMÓVEL ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSO. ENCARGO. CONSTRUÇÃO DE UM SEMINÁRIO MENOR. ENCARGO ATENDIDO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. NÃO ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. LOCAÇÃO DE APERTO DO IMÓVEL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CATÓLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO D ADOÇÃO EM LASTRO EM NORMAS POSTERIORES. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO DEMONSTRADA E NÃO IMPUGNADA. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ENSINO COMPATÍVEL E VOLVIDA À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE RELIGIOSA PRINCIPAL. REGULARIDADE. DESVIO DE FINALIDADE REFUTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, o autor propôs ação popular, via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5o, LXXIII, da CF, tratando-se de impugnação voltada contra suposto dano ao erário por desvio de finalidade, sob alegação de descumprimento de encargo em contrato de doação de imóvel público, o que justifica o ajuizamento de ação popular, nos termos do art. 1o e 2o da Lei no 4717/65. 2. Tratando-se de pretensão volvida à anulação de negócio jurídico, a mensuração do valor da causa deve ser aferida pelo valor do ato impugnado, nos termos do art. 292, II, do CPC. 2.1. Considerando que a pretensão deduzida na inicial tem como objetivo principal a anulação de contrato de doação de imóvel, o valor do negócio jurídico é representado pelo valor atualizado do imóvel, independente do valor indicado na escritura firmada na década de 1.960, em atenção ao disposto no art. 292, § 3o, do CPC, que impõe ao valor da causa correlação com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau, ao reputar suficientes os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, pois a prova dos autos é objetiva quanto às condições e circunstâncias que envolvem as relações jurídicas controvertidas nos autos. 4. Trata-se de pretensão volvida à anulação de contrato de locação e de rescisão de contrato de doação de imóvel público, fundada em suposto descumprimento de encargo e desvio de finalidade, pela locação parcial do imóvel doado pela NOVACAP para instituição de um Seminário Menor pela Mitra Arquidiocesana de Brasília. 5. Nada há prover a respeito da construção e da instalação do estabelecimento de ensino impugnado, pois, além de não haver pedido equivalente nos autos, a regularidade administrativa do empreendimento esta comprovada e foi reconhecida nos autos da Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018. 6. É improcedente a impugnação à constituição do contrato de doação do imóvel, sob alegação de violação do art. 17 da Lei no 8.666/1993, da Lei Distrital no 2.926, de 6 de março de 2002 e do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0008193- 96.2004.8.07.0000, julgada por este Tribunal de Justiça em 11 de outubro de 2005. 6.1. O conhecimento dessas arguições é obstado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ser o contrato de doação, firmado no ano de 1.961, um ato jurídico perfeito, do qual emanou direito adquirido, que não pode ser afetado pelo advento de lei ou de entendimento judicial posterior à sua constituição. 7. O contrato de doação de imóvel público sub judice impõe um encargo, relativo à obrigação de estabelecer um Seminário Menor no imóvel, e uma condição resolutiva, consistente em não promover a alteração da destinação do imóvel. 8. Quanto ao e encargo de promover a instalação de um Seminário Menor no terreno doado, é incontroverso nos autos que a obrigação foi atendida, com a construção e instalação do Seminário Arquidiocesano de Brasília São José, inaugurado em 1o de março de 1962 e que funciona no local ate os dias atuais. 9. A condição resolutiva disposta no contrato de doação apenas impede a alteração na destinação do imóvel, não havendo qualquer óbice contratual à locação parcial do imóvel para atividade complementar tutelada pelo ordenamento jurídico, caso mantida a destinação para a qual foi instituída a doação. 9.1. No caso dos autos, tratando-se de locação parcial para prática de atividade de ensino por instituição católica, compatível com a destinação do imóvel e destinada à arrecadação de recursos para manutenção do Seminário, verifica-se que a relação jurídica está tutelada pelos arts. 5o, § 1o, VIII e 8o, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, como atividade complementar, conforme já decidido pelo Distrito Federal no âmbito administrativo. 10. A locação ensejou efeitos concretos, com a instalação do estabelecimento de ensino, composto por complexo esportivo, com prévia autorização da administração pública e sem oposição da entidade doadora, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, de modo contrário a tudo o que foi apurado e decidido na esfera administrativa, resultaria em consequências graves e ensejaria violação à segurança jurídica, em afronta aos arts. 20, 22 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, considerando as consequências práticas da decisão e as circunstâncias do caso concreto, em face de uma situação jurídica plenamente constituída. 11. Preliminares de carência de ação e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Apelo adesivo desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que é necessária a produção de prova para verificar "a destinação do terreno, nos termos da escritura pública de dodação (sic); os objetivos da Escola de luxo Everest e da Academia Club Wellness; os objetivos institucionais; a real existência (ou não) de correlação com os princípios cristãos e as orientações da Igreja Católica Apostólica Romana; os valores de mercado, de locação e a existência de concorrentes habilitados a licitação da área destinada aos Réus o que, em última forma são essenciais para decidir acerca da ocorrência ou não de desvio de finalidade”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as intimações e publicações subsequentes sejam feitas, unicamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES – OAB/DF 11.678 (ID 52815997). Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e Mitra Arquidiocesana de Brasília requer que todas as publicações e/ou intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/DF no 21.695 (ID 54689848). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, tendo em vista tratar-se de ação popular, aplica-se a previsão do artigo 10 da Lei 4.717/1965. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial com base no apontado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, como será detidamente abordado na análise de mérito, verifica-se que as provas colacionadas aos autos são suficientes para plena resolução das questões controvertidas nos autos. A prova é objetiva quanto às condições do contrato de doação concedido à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA pela NOVACAP, sucedida nos autos pela TERRACAP, assim como revelam as condições do contrato de locação de parte do imóvel para as rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA, além de todo o processo de aprovação da construção e instalação do empreendimento pelo DISTRITO FEDERAL. Por consectário, em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau, ao reputar suficientes os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, de modo não vislumbro o cerceamento de defesa evocado, em face do objeto da presente ação popular” (ID 47057576). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam feitas, unicamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES – OAB/DF 11.678 (ID 52815997) e as referentes à Mitra Arquidiocesana de Brasília sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/DF no 21.695 (ID 54689848). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025